Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-82.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-82.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE CAMBARA KRUTSCH - CPF: 441.665.911-34 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S.A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008871-82.2022.8.11.0055

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário.

Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008871-82.2022.8.11.0055

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008871-82.2022.8.11.0055

APELANTE: NEIDE CAMBARA KRUTSCH.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
NEIDE CAMBARA KRUTSCH
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de indenização securitária (Proc. n.o 1008871-82.2022.8.11.0055) que
NEIDE CAMBARA KRUTSCH
move contra
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

SENTENÇA
: indeferiu a petição inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

APELAÇÃO
(ID 138245801)
:
NEIDE CAMBARA KRUTSCH
alega que não se faz necessário o prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação indenizatória. Argumenta que a exigência fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Defende que a extinção do feito lhe causa prejuízo e viola o disposto no art. 5o, XXXV, da CF. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a extinção pelo indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
(ID 138245809)
: Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008871-82.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
NEIDE CAMBARA KRUTSCH
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, diante do indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

A apelante contratou, por meio da estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, um seguro de vida em grupo (art. 801 do CC) com a seguradora requerida, instrumentalizado pela Apólice n° 853.430, datada 01/05/2008 (ID 138242995).

Relata que na atividade auxiliar de serviços gerais, desde 16/10/2009, fora acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: formações osteohipertróficas, condropatia patelar, afilamento e irregularidade do revestimento condral femoro tibial, lesão do corno anterior e corpo do menisco, derrame articular, cisto de baker, entre outras doenças dos joelhos devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros inferiores, pelo excesso de peso, pelo trabalho muito tempo na mesma posição sem descanso, pelo trabalho em pé e agachado tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Argumentou a desnecessidade da recusa administrativa para a propositura da ação e moveu a presente ação com o objetivo de obter o pagamento da indenização securitária por invalidez permanente, porém a ação foi extinta, sem julgamento do mérito, como consequência do indeferimento da inicial.

A controvérsia em exame está em saber se a sentença comporta reforma para afastar o indeferimento da inicial e determinar o prosseguimento da ação.

Os tribunais pátrios têm decidido que o prévio requerimento administrativo, como condição para a propositura da ação indenizatória, somente se mostra indispensável quando se tratar de cobrança de seguro DPVAT, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 631.240/MG com repercussão geral, sob o enfoque do interesse de agir como condição da ação, o Supremo Tribunal Federal firmou a indispensabilidade do prévio requerimento administrativo para legitimar a propositura da demanda objetivando o recebimento de seguro como no presente caso (DPVAT). 2. O não atendimento da determinação de emenda da inicial para apresentação de documento hábil a demonstrar a negativa formal ou a demora na resposta da seguradora (RE no. 631.240/MG) quanto ao requerimento administrativo, implica na extinção do feito sem resolução do mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes desta Corte. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - APELAÇÃO (CPC): 01102428520168090051, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/12/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2018)

Nos demais casos de cobrança de indenização securitária baseada em contratos coletivos de seguro privado, não há necessidade de se exigir do autor o prévio requerimento administrativo ou o prévio esgotamento das vias extrajudiciais para se obter o acesso ao Judiciário, mormente porque fere o princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMENDA À INICIAL - CÓPIA DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXIBIÇÃO PRÉVIA DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - DESNECESSIDADE - LIVRE ACESSO À JUSTIÇA - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08160806120218120001 MS 0816080-61.2021.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 18/01/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

Nessa Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
No julgamento dos Recursos Extraordinários nos. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida
.

2. Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, por não ter havido a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré. (N.U 1011990-85.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988)
. (N.U 1021665-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

Assim, como não se trata de cobrança de seguro DPVAT, desnecessária a emenda da inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio.

Até porque o requerimento prévio na via administrativa não pode servir de empecilho para que o interessado solicite a prestação da tutela jurisdicional, mormente porque esta é uma garantia constitucional.

Não configura, portanto, descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso da autora, para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, bem como determinar o regular prosseguimento da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022